Tribunal: TJMT
Processo: 1000287-64.2021.8.11.0086
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000287-64.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLEUSIO DE SOUSA SILVA - CPF: 939.479.923-00 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –- ALEGAÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - INDENIZAÇÃO EXTIRPADA - MÁ-FÉ - AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA NESTE SENTIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Conforme comprovado, as cobranças em nome da Recorrente somente foram efetuadas na plataforma “ACORDO CERTO”, que trata apenas de um site de negociação de dívidas e em nada se confunde com o cadastro nos órgãos de proteção ao crédito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a cobrança indevida de serviço de telefonia não gera, por si só, presunção de dano moral, sendo imprescindível a sua comprovação.

No caso, não restou evidenciado nenhum transtorno significativo que autorizasse o pleito indenizatório, uma vez que incômodos e dissabores cotidianos não têm o alcance pretendido pela apelante, não sendo capazes, portanto, de gerar dano moral indenizável.

A condenação às penas da litigância de má-fé tem por pressuposto a evidência de que o comportamento da parte atenta à dignidade da justiça, o que não se deduz quando a parte tão somente exerce o direito de ação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000287-64.2021.8.11.0041, interposto por CLEUSIO DE SOUZA SILVA, contra sentença de id. 133389300, proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL” em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum- MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 133389300, o magistrado a quo julgou improcedente os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONDENOU a parte Requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da ação, a teor do art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais, porém, suspensa a condenação a teor do art. 98, § 3°, do Manual de Processo Civil. Bem como, condenou a parte Autora em litigância de má-fé a pagar a demandada o valor correspondente à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo com o artigo 81, do Código de Processo Civil.

Em suma, aduz o apelante sob ID. 133389302, (i) pretende a inexigibilidade da dívida por prescrição; (ii) salienta a parte recorrente que os débitos estão prescritos, pois já passaram-se 5 anos desde o vencimento, e não seria possível a cobrança por parte da recorrida, e que a prescrição nada mais é, que a perda do direito de judicialmente ser cobrado o referido débito; (iii) para tanto, requereu a condenação da empresa apelada ao pagamento de danos morais; (iv) Assevera a inocorrência da litigância de má-fé, pugnando pela exclusão da aplicação da reprimenda processual; (v) Ao final, requer o provimento do apelo, bem como a fixação dos honorários advocatícios , nos termos do artigo 85o § 11o do CPC/15.

Apresentada contrarrazões sob ID. 133389312, a empresa apelada pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se a demanda de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL, ajuizada por Cleusio de Sousa Silva, em desfavor de Telefônica Brasil S.A, que julgou improcedente os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou a parte Requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da ação, a teor do art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais, e litigância de má-fé com multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo com o artigo 81, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Relata o Autor que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito devido a 04 (quatro) dívidas referente a telefonia móvel, que somadas perfazem o valor de R$ 127,60 (cento e vinte e sete reais e sessenta centavos), com vencimentos em 2014 e 2015, alegando se tratar de dívida prescrita.

Nesse contexto, propôs a vertente ação pugnando que fosse declarada inexigível a dívida, determinando que o Requerido, ora apelado, procedesse com a imediata baixa de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e pleiteando o arbitramento de indenização a título de danos morais.

Sem razão o apelante. Vejamos.

No caso em apreço, a Parte Autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com o pedido de indenização a título de danos morais, afirmando se tratar de dívida prescrita ainda inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Conforme comprovado, as cobranças em nome da Recorrente somente foram efetuadas na plataforma “ACORDO CERTO”, que trata apenas de um site de negociação de dívidas e em nada se confunde com o cadastro nos órgãos de proteção ao crédito.

1. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO: consiste em plataforma de proteção ao crédito, permitindo que empresas registrem o nome de cliente que possuam dívidas vencidas há menos de 5 (cinco anos), a fim de dar publicidade aos dados e acessibilidade ao mercado;

2. ACORDO CERTO: Módulo de negociação reservada com objetivo de realização de acordos extrajudiciais com até 99% de desconto. Concentram-se contratos de diversas empresas parceiras do Acordo Certo, Contratos negativados ou não negativados, Débitos prescritos e não prescritos.

De acordo com o entendimento jurisprudencial do TJSC:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL ALEGAÇÃO DO AUTOR DE QUE APÓS O CANCELAMENTO DE SUA TV POR ASSINATURA TEVE SEU NOME NEGATIVADO INDEVIDAMENTE PELA PRESTADORA DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL PARA COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DAS MENSALIDADES ATÉ A DATA DO CANCELAMENTO DA ASSINATURA. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Inexistindo provas acerca do apontamento indevido do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, impõe-se o indeferimento da tutela antecipada uma vez que não foram preenchidos os requisitos contidos no artigo 273, do Código de Processo Civil. (TJ-SC-AI: 20140378748 São João Batista 2014.037874-8, Relator: Saul Steil, Data de Julgamento: 03/02/2015, Terceira Câmara de Direito Civil) (g.n.)

Faz-se necessário ressaltar ainda que a parte Recorrente apenas realizou meras alegações ao que tange ao abalo psíquico e emocional alegado, não trazendo aos autos qualquer comprovação que demonstre a sua ocorrência.

Logo, não se poderia falar na existência de uma negativação indevida, e, portanto, de dano moral por esse motivo.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessário que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Ademais, ainda que tivesse ocorrido a cobrança indevida, o que ora se admite tão somente para facultar a conclusão do raciocínio, o dano moral não é presumido em tais situações, sendo imprescindível a sua comprovação, o que não ocorreu no presente caso. Outro não é o entendimento da nossa Jurisprudência, conforme se depreende da leitura da ementa abaixo transcrita, da lavra do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. ARTS. 286, III E 475-B, § 1o, DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS No 282 E 356 DO STF. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA QUE NÃO INDUZ PRESUNÇÃO DE DANO MORAL. NECESSIDADE DE PROVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [omisiss] (AgInt no AgRg no REsp 1548861/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 30/03/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE DANO MORAL IN RE IPSA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ, EM CASOS ANÁLOGOS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA INEXISTÊNCIA DO DANO MORAL. ALTERAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...]. II. Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexigibilidade de cobrança, cumulada com repetição do indébito e indenização por dano moral, em face de empresa de telefonia, ao fundamento de inserção, em fatura telefônica, de serviços não solicitados ou contratados. III. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a cobrança indevida de serviço de telefonia não gera, por si só, presunção de dano moral, sendo imprescindível a sua comprovação. No mesmo sentido, em casos análogos: STJ, AgRg no AREsp 735.741/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2016; AgRg no AREsp 737.063/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/09/2016; AgRg no AREsp 569.528/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 01/02/2016; AgRg no REsp 1.527.454/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 16/09/2015. IV. No caso, o acórdão recorrido concluiu, à luz das provas dos autos, que "não restou evidenciado nenhum transtorno significativo que autorizasse o pleito indenizatório, uma vez que incômodos e dissabores cotidianos não têm o alcance pretendido pela apelante, não sendo capazes, portanto, de gerar dano moral indenizável. (...) Ademais, sequer a devedora teve seu nome incluído nos cadastros de inadimplentes". Nesse contexto, rever a conclusão do Tribunal a quo, como pretende a parte agravante, a fim de reconhecer a existência dos danos morais, demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em sede de Recurso Especial, pela Súmula 7/STJ. V. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1507619/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 13/12/2016)

Conclui-se, portanto, pela inexistência de qualquer violação à legislação de regência ou mesmo de qualquer conduta da Ré capaz de impor à Parte Recorrente sofrimento, dor, humilhação, ou até um constrangimento que atingisse sua psique, em mais este aspecto.

Ainda, não ficou comprovada a recusa, por parte de instituições financeiras e de estabelecimentos comerciais, da disponibilização de crediário ou de cartões de crédito à autora.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos , entendeu pelo “Acolhimento da alegação de inocorrência de dano moral 'in re ipsa'”, concluindo que, “para a caracterização de um dano extrapatrimonial, há necessidade de comprovação de uma efetiva recusa de crédito, com base em uma nota de crédito baixa por ter sido fundada em dados incorretos ou desatualizados” (REsp 1419697/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 17/11/2014).

Ora, não há que se falar em condenação a título de supostos danos morais sofridos, haja vista que não há comprovação dos mesmos, nesse diapasão segue o entendimento da doutrina pátria sobre o tema:

““Não basta o risco de dano, não basta a conduta ilícita. Sem uma consequência concreta, lesiva ao patrimônio econômico ou moral, não se impõe o dever de reparar. (...) Mesmo na responsabilidade objetiva, qualquer que seja a modalidade do risco que lhe sirva de fundamento – risco profissional, risco proveito, risco criado etc. -, o dano constitui o seu elemento preponderante. Em suma, sem dano, não haverá o que reparar, ainda que a conduta tenha sido culposa ou até dolosa.” (Filho, Sérgio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil, 10a edição, 2013, p.77.)

Em que pesem as alegações da parte autora, inexistindo a negativação do nome do consumidor e tampouco comprovação segura de cobrança abusiva, não se pode presumir que a cobrança tenha afetado sua esfera moral, de forma a ensejar a indenização pleiteada. Assim conclui-se que se houve algum percalço, o mesmo enquadra-se em mero aborrecimento do cotidiano, não ensejando a indenização moral conforme pleiteada.

Já no que tange à condenação em litigância de má-fé, melhor sorte socorre ao apelante.

Isso porque, as partes têm o dever de lealdade processual e a litigância de má-fé é incompatível à dignidade da justiça. Assim, a conduta que se qualifica ofensiva à dignidade da justiça autoriza a aplicação de penalidades e, atenta ao exercício da jurisdição e justifica a aplicação de penalidades civis e criminais, além de responsabilização por eventuais prejuízos causados à parte contrária.

Induvidoso é que, não restaram presentes as hipóteses elencadas no artigo 17 do CPC, não se evidenciando, de forma clara e induvidosa, a ocorrência de litigância temerária, haja vista a inexistência de prova robusta acerca da má-fé do apelante, sendo certo, ademais, que somente a presença de dolo instrumental, estimulador da conduta, cujo resultado é o ilícito processual, é que serve de fundamento a aludida pena.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - COPASA - EXIBIÇÃO DAS CONTAS DE ÁGUA APÓS RECUSA ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONDENAÇÃO - NECESSIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO "IN SPECIE".

- Deve ser responsabilizada pelas custas e ônus sucumbenciais da ação cautelar de exibição de documento a parte que deu causa a sua propositura, negando-se a atender ao pedido exibitório e forçando a busca da tutela jurisdicional para satisfazer a pretensão.

- O STJ assentou entendimento no sentido de que "na litigância temerária, a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação consignada na lei visa a compensar" (Recurso Especial, no 76.234-RS, rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJU de 30.06.97, p. 30.890)” (TJMG, RAC 1.0144.13.002153-4/002, Relator Des. Belizário de Lacerda)

Na hipótese dos autos, não visualizei comportamento que evidencie ofensa à dignidade da justiça ou deslealdade processual e, desse modo, há que se afastar a aplicação da penalidade.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, tão somente afastar a condenação do apelante em litigância de má-fé, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022